Tribunal: TJDFT
Processo: 0717962-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717962-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL CLEMENTINO BARROS NETO AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Clementino Barros Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Companhia Energética de Brasília e CEB Iluminação Pública e Serviços (processo n. 0715782-65.2022.8.07.000), indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na petição inicial nos seguintes termos, in verbis: b.1) Seja o Requerente mantido nas mesmas condições jurídicas que se encontrava no ato de inscrição no Concurso Interno, até o trânsito em julgado da demanda, e que as Requeridas sejam compelidas a se abster de promover qualquer ato que suprima a conditio sine qua non de empregado da CEB-D para que o trabalhador, ao final do processo, possa concorrer em novo certame em que se respeite os princípios que regem a Administração Pública, sob pena de multa diária no importe de 1 (um) salário mínimo, em caso de descumprimento da decisão; b.2) Sejam as Requeridas compelidas a promover a reserva de vagas aos cargos ofertados no Processo Seletivo ao Requerente junto a CEB Iluminação ou mesmo na Holding da Companhia, bem como não promover qualquer nova nomeação ou mesmo preenchimento das mesmas vagas ofertadas, para salvaguardar a pretensão exarada na Ação, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada nomeação ou ato que vise burlar direta ou indiretamente o comando judicial. Formulado pedido de reconsideração, o Juízo de origem nada proveu. Em suas razões recursais (ID 35934349), o agravante aduz que ingressou na Companhia Energética de Brasília, na qualidade de empregado público, em 4/5/1998, no cargo de engenheiro, e que seu contrato de trabalho ainda se encontra vinculado à entidade, sendo que a privatização se cingiu à parte da CEB Distribuição, local de sua última lotação. Narra que o processo seletivo interno que participou, com o objetivo de preenchimento do quadro de pessoal da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A., apenas se destinava a empregados públicos da Companhia Energética de Brasília. Aponta que é “completamente ilegal a alteração lesiva e mudança de um contrato de trabalho na condição de empregado público para celetista puro de uma empresa privada”. Discorre que foi demitido sem justa causa pela Neoenergia e que não poderá participar de novo processo seletivo caso se declare a nulidade do anterior. Argumenta que demonstrou no processo de origem, de forma cabal, que as rés lhe atribuíram pontuação errônea no processo seletivo interno, pois não computadas todas as funções, experiências e diplomas. Sustenta que “apenas foi informado do resultado por meio da lista geral, sem menção específica dos critérios de avaliação que foram considerados para atribuir a referida, em expressa violação, a uma só vez, dos Princípios da Transparência, Princípio da Publicidade e do Acesso à Informação, situação que se agrava especialmente quando se verifica que a organizadora do Certame é a CEB Holding, Empresa Pública que se submete à regras e princípios da Administração Pública”. Explica que atuou em áreas diversas, como em Gerências e na Superintendência, e que possui graduação em Engenharia Elétrica, além de pós-graduação strictu sensu e cursos de extensão e especialização, mas que não houve a devida contabilização na pontuação concernente ao processo seletivo interno. Aponta que o edital previu critério de avaliação para exercício de cargo de gestão sem qualquer justificativa plausível, caracterizando discriminação em detrimento dos demais empregados públicos. Arrazoa que “há funcionários que não cumpriram qualquer dos requisitos do Edital, mas foram, mesmo assim, encaminhados à CEB Iluminação Pública e Serviços S.A, trazendo a lume a premissa de que a Reclamadas já tinha um grupo seleto de funcionários privilegiados”. Comenta que o edital do certame não dispôs quanto à possibilidade de impugnação ou interposição de recursos, em inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Abaliza que, no julgamento do CC n. 178831/DF, o c. STJ fixou entendimento acerca da competência da justiça comum para processar e julgar situação idêntica ao caso sob exame, que versa sobre fase pré-contratual de certames públicos, ainda que a contratação ocorra pelo regime celetista. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que: seja o agravante mantido nas mesmas condições jurídicas que se encontrava no ato de inscrição no Concurso Interno, até o trânsito em julgado da demanda, e que as agravadas sejam compelidas a se abster de promover qualquer ato que suprima a conditio sine qua non de empregado da CEB-D para que o trabalhador, ao final do processo, possa concorrer em novo certame em que se respeite os princípios que regem a Administração Pública, sob pena de multa diária no importe de 1 (um) salário mínimo, em caso de descumprimento da decisão; No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 35934352. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, não se vislumbram presentes os aludidos requisitos. Extrai-se do Edital do Processo Seletivo Interno Simplificado n. 01/2020, para preenchimento do Quadro de Pessoal da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. com aproveitamento dos empregados provenientes do processo de cisão da CEB Distribuição S.A., que consta do item 7 os critérios de avaliação adotados, pormenorizando-se a pontuação respectiva. Assim, sabendo-se que o edital vincula o certame e que foi informada a pontuação final atribuída ao candidato (24,000011520), não se evidencia, de forma incontroversa, incorreção quanto ao somatório, ressaltando que, a despeito de sequer apontar nas razões do agravo de instrumento, vê-se que, na petição inicial, o autor não indica, com precisão, qual o somatório que entende escorreito, discorrendo, de forma vaga, que resultaria “mais de 30 (trinta) pontos”. No mais, observa-se do email coligido aos autos de origem que se cientificou ao candidato sobre a discussão da temática no âmbito do Ministério Público do Trabalho, com instauração de inquérito civil. Por conseguinte, depreende-se que exsurge necessária dilação probatória para melhor averiguação quanto ao trâmite do processo seletivo, mormente porque, à ocasião da prolação da decisão agravada, o feito se encontrava em fase embrionária, apenas com as alegações expendidas pela parte autora. Além disso, convém registrar que a adoção de critério de pontuação quanto ao exercício de funções gratificadas se insere, em um juízo de cognição sumária, na discricionariedade da sociedade de economia mista que promoveu o certame interno. Quanto à ausência da previsão acerca da possibilidade de impugnação ou interposição de recursos no processo seletivo, vislumbra-se, em um exame prévio, que não houve cerceamento de defesa àqueles que instaram a pessoa jurídica a se manifestar. Sobre o aspecto, confira-se julgado desta e. Corte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO SELETIVO INTERNO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. APROVEITAMENTO DE EMPREGADOS. QUADRO PESSOAL DA CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A. I - PETIÇÕES DA CEB ALEGANDO INCOMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (MPT) COMO LITISCONSORTE PASSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS PETIÇÕES. II - PRELIMINAR ARGUIDA PELOS AUTORES EM IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. III - GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE REQUERER BENEFÍCIO PROCESSUAL. PEDIDO DE BENEFÍCIO NÃO CONHECIDO. IV - PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRIVATIZAÇÃO DA CEB NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR, POR SI SÓ, A DISCUSSÃO ACERCA DE EVENTUAIS NULIDADES VERIFICADAS NO PROCESSO SELETIVO INTERNO. TEORIA DAS NULIDADES. PRELIMINAR REJEITADA. V - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VERIFICAÇÃO. EVENTUAL DECISÃO QUE RECONHEÇA A NULIDADE DO PROCESSO SELETIVO PREJUDICARÁ OS TERCEIROS QUE PARTICIPARAM DO CERTAME MAS NÃO INTEGRARAM A LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA QUANTO À DETERMINAÇÃO PARA QUE AS RÉS PERMITAM EM PLATARFORMA ESPECÍFICA OU OUTRO MEIO O EXERCÍCIO DO DIREITO RECURSAL EM RELAÇÃO AO RESULTADO. INTERESSE RECURSAL DAS RÉS SOMENTE EM RELAÇÃO A ESSE PONTO. VI - NULIDADE DO PROCESSO SELETIVO INTERNO. FALTA DE PUBLICIDADE DOS ATOS DO PROCESSO SELETIVO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO NO EDITAL. NÃO VERIFICADOS. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. RESERVA DE VAGAS. NÃO VERIFICAÇÃO. VII - APELAÇÕES CONHECIDAS. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDAS. APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. (...) 6. Há previsão no edital de que todas as comunicações e convocações relativas ao certame seriam realizadas por meio de publicações no PRCOE e enviadas para todos os empregados, inclusive o resultado final do processo seletivo, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar o andamento do certame. 6.1. Na hipótese, considerando que os autores presumidamente tiveram conhecimento dos atos divulgados no sistema PRCOE, eles poderiam ter provocado a atuação da Diretoria Administrativa assim como fizeram outros participantes do mesmo processo seletivo. Dessa forma, a falta de previsão objetiva de impugnação ou de recurso por si só não seria motivo suficiente para negar a apreciação de impugnação, recurso ou pedido de reconsideração. (...) (Acórdão 1420719, 07199643120218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se divisa que a controvérsia dos autos de origem, que versa sobre declaração de nulidade de processo seletivo interno, possua o condão de possibilitar a manutenção do emprego público ao ora agravante para lhe garantir participação em eventual novo certame, máxime porque houve a rescisão de seu contrato de trabalho. Em verdade, a medida consubstanciaria espécie de concessão de estabilidade ao empregado sem respaldo legal, pairando dúvida, até mesmo, quanto à competência da Justiça Comum para apreciar tal pedido. Logo, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, que inexiste a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada, cabendo melhor análise após o devido contraditório. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora